Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-80.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Direcionamento de chamamento público para a cessão de permissão de uso de bem público para a realização de eventos artísticos. Existência de motivos razoáveis para a anulação do certame anterior. Erro material na descrição do objeto. Poder-dever de autotutela da Administração Pública. Chamamento público ao qual foi dada a devida publicidade. Participação isolada da

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Direcionamento de chamamento público para a cessão de permissão de uso de bem público para a realização de eventos artísticos. Existência de motivos razoáveis para a anulação do certame anterior. Erro material na descrição do objeto. Poder-dever de autotutela da Administração Pública. Chamamento público ao qual foi dada a devida publicidade. Participação isolada da empresa vencedora que não permite presumir a existência de conluio. Contratação prévia de artistas e venda antecipada de ingressos. Conduta precipitada e precária, imputável apenas ao particular, a quem caberia suportar o ônus de eventual resultado adverso do certame. Ausência de ilegalidade na elaboração de parecer jurídico por Diretora Jurídica ocupante de cargo em comissão. Parecer que ponderou, inclusive, a necessidade de oportunizar a quaisquer empresas interessadas a obtenção da permissão. Ausência de prova de existência de relação pessoal prévia entre os agentes públicos e as empresas requeridas ou mesmo do recebimento de valores indevidos por quaisquer das partes. Falta de prova de que a permissão de uso foi exercida em desacordo com o interesse público.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004248-80.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE
CARLOS RODRIGUEZ, CESAR IBRAHIM DAVID, WE ORGANIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, FF COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA, G
IND ENTRETENIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CRS MUSIC PROMOÇÕES
EVENTOS MUSICAIS LTDA, TIS EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME,
INGRID GAMITO RONDINI, MARIA ANTONIETA DE BRITO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
2
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Jose Carlos Rodriguez, Cesar Ibrahim David, We Organização e
Promoção de Eventos Ltda, Ff Comunicação Total Ltda, G Ind
Entretenimentos e Serviços Ltda, Crs Music Promoções Eventos Musicais
Ltda, Tis Eventos Culturais Ltda - Me, Ingrid Gamito Rondini, Maria
Antonieta de Brito e Prefeitura Municipal de Guaruja
Comarca: Guarujá
Voto no 12364
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Direcionamento
de chamamento público para a cessão de permissão de
uso de bem público para a realização de eventos
artísticos. Existência de motivos razoáveis para a
anulação do certame anterior. Erro material na
descrição do objeto. Poder-dever de autotutela da
Administração Pública. Chamamento público ao qual
foi dada a devida publicidade. Participação isolada da
empresa vencedora que não permite presumir a
existência de conluio. Contratação prévia de artistas e
venda antecipada de ingressos. Conduta precipitada e
precária, imputável apenas ao particular, a quem
caberia suportar o ônus de eventual resultado adverso
do certame. Ausência de ilegalidade na elaboração de
parecer jurídico por Diretora Jurídica ocupante de
cargo em comissão. Parecer que ponderou, inclusive, a
necessidade de oportunizar a quaisquer empresas
interessadas a obtenção da permissão. Ausência de
prova de existência de relação pessoal prévia entre os
agentes públicos e as empresas requeridas ou mesmo do
recebimento de valores indevidos por quaisquer das
partes. Falta de prova de que a permissão de uso foi
exercida em desacordo com o interesse público.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, voltada à responsabilização
de José Carlos Rodriguez e outros, por ato de improbidade
administrativa envolvendo o Chamamento Público no 01/2014 do
Município de Guarujá.
A
r.
sentença
de
fls.
1434/1438
julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
3
improcedente o pedido.
Em suas razões recursais, o autor alega, em
apertada síntese, que, embora houvesse licitação em curso para a
contratação de empresa especializada para realização de shows
artísticos na temporada de verão de 2015 (Pregão no 116/2014), após o
encaminhamento de e-mail por parte do requerido Cesar Ibrahim,
advogado da empresa WE, solicitando permissão de uso do Ginásio
Guaibê para realização de shows, os agentes públicos requeridos
passaram a adotar condutas destinadas a assegurar o atendimento da
solicitação, afastando-se do interesse público; que o requerido José
Carlos solicitou a abertura de licitação para a cessão de permissão de
uso do ginásio, o que ensejou a instauração do Chamamento Público no
01/2014, no qual a empresa WE sagrou-se vencedora; que, no dia 24 de
novembro de 2014, José Carlos decide pela anulação do Pregão no
116/2014, sob o fundamento de que teria ocorrido erro material na
indicação do objeto, pois buscava a cessão do espaço público e não a
contratação de empresa para a realização de shows artísticos; que,
exatamente no dia seguinte à anulação, passa a ter andamento o
Chamamento Público no 01/2014, exatamente nos termos do que havia
solicitado o réu Cesar Ibrahim; que José Carlos elaborou termo de
referência, apontando como objeto a cessão de espaço visando à
exploração de área pública para realização de eventos voltados ao lazer
e entretenimento a ser realizado no Ginásio Marivaldo Fernandes
durante a temporada de verão 2015, no período de 08/12/14 a 28/02/15,
sem que este termo estabelecesse qualquer obrigação para que a
contratada efetivamente realizasse os eventos na área cedida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
4
circunstância que permitiria deturpar a própria finalidade da permissão
de uso; que a única menção específica à realização dos eventos consta
do item 3 do tópico “contrapartida”, no qual se afirma que a
permissionária assumia a obrigação de realizar no mínimo 4 eventos no
mesmo dia que os eventos objeto da permissão, sendo no mínimo 3 em
uma comunidade da cidade e 1 evento alusivo às comemorações do dia
do padroeiro da cidade; que a ausência de menção a quais seriam os
eventos objeto da concessão (ou sua quantidade, artistas envolvidos,
horários, dias etc.) torna referida previsão completamente ineficaz; que,
mesmo com todas as deficiências do termo de referência e, por
consequência, da própria minuta do edital, a requerida Ingrid Rondini
elaborou parecer defendendo a lisura do procedimento e a regularidade
da escolha da modalidade chamamento público; e que, apesar disso,
todo o procedimento prosseguiu, com a realização de sessão pública e
adjudicação do objeto à empresa WE.
Alega que o direcionamento do chamamento à
apelada WE, única participante do procedimento, é cristalino; que o
pedido de utilização do espaço público para a realização do evento em
tela deu-se em 01/09/2014, no bojo do Pregão Presencial; que, na
sequência, em 13/09/2014, iniciando tratativas ilícitas e de forma prévia
ao certame, a empresa WE enviou e-mail à municipalidade externando
interesse em realizar os shows de verão da cidade; que, não por engano,
anulou-se o Pregão Presencial, que possibilitaria ampla publicidade e
consequente vantagem na contratação, e providenciou-se chamamento
ao público em tempo exíguo para que só a empresa WE comparecesse à
sessão e ganhasse a disputa; que, não houvesse interesses escusos, teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
5
sido possível apenas retificar o edital do Pregão e sanar eventual
contradição, sendo fácil imaginar que a seleção pela melhor oferta era
justificada por se tratar de contrapartida pega pela licitante para obter o
direito de realizar os eventos na temporada de verão de 2015, uma vez
que estes gerariam grande possibilidade de lucro; que bastou o envio do
e-mail para que houvesse o cancelamento do Pregão Presencial, dez
dias após o lançamento do edital; que, ademais, a contratação com
Gusttavo Lima ocorreu antes do Chamamento Público; que a empresa
WE, que serviu como testa de ferro para as demais, já sabia qual seria a
denominação do evento, fazendo constar no contrato o termo Arena
Verão Show Guarujá, com o endereço do Ginásio Marivaldo Fernandes,
exatamente como previsto no edital do Chamamento Público que nem
sequer fora publicado; que as empresas rés assinaram, em 14/10/14,
contrato de parceria comercial para a realização do evento Kaballah
Deadmau5, no dia 28/12/14; que, embora nesse documento não
constasse o local do evento, as rés TIS, G-IND, CRS Music, FF
Comunicação e WE assinaram novo contrato, agora para viabilizar a
venda dos ingressos desse evento; que a venda foi disponibilizada pelo
site Ticket 360, no qual já constava informação de que se tratava do
evento Arena Verão Show Guarujá, o mesmo indicado na venda dos
ingressos para os show de Gusttavo Lima e Bell Marques, para os quais
já constava o endereço do Ginásio Guaibe, antes mesmo da realização
da sessão do Chamamento Público no 01/2014; que, em resumo, o envio
do e-mail pela empresa WE à municipalidade, a contratação antecipada
do artista Gusttavo Lima e a venda também antecipada dos ingressos
com a informação de que se tratava de evento Arena Show Guarujá são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
6
evidências de direcionamento da contratação; que também chama
atenção o fato de que a empresa WE foi a única presente no
Chamamento Público; que somente o conluio prévio entre as empresas
e os agentes públicos pode explicar as contratações antecipadas e
dispendiosas realizadas pela WE, pois, do contrário, ela não teria como
saber que seria a única a comparecer ao Chamamento Público; que, com
suas condutas, José Carlos conseguiu afastar qualquer concorrente da
WE, seja por meio da realização tardia da anulação - visto que, diante da
anulação do certame anterior, a vencedora somente teria 20 dias para
organizar todo o evento -, seja por meio da publicação de um edital
cujas especificações tornavam ininteligíveis os ônus e bônus do objeto a
ser licitado; que a requerida Ingrid elaborou parecer jurídico que não
estava contemplado nas atribuições de seu cargo comissionado e que
contribuiu diretamente para a realização da licitação que não dispunha
de qualquer mecanismo para garantir o cumprimento da finalidade do
próprio procedimento; que a participação da ré Maria Antonieta se
inicia com a nomeação de José Carlos e Ingrid para cargos que exigem
alto grau de confiança, o que revela grande proximidade entre eles,
além do estabelecimento de diretrizes e a prolação de ordens, bem como
fiscalização de suas condutas; que a participação continua com a
nomeação de Ingrid para a realização de tarefa típica de cargo de
provimento efetivo, em desvirtuamento do cargo comissionado para o
qual nomeada, com violação do art. 37, II e V, da Constituição Federal;
que Maria Antonieta realizou a formalização da ilicitude perpetrada por
meio do Chamamento Público no 01/14 assinando o Decreto e a
Permissão de Uso; que o dolo desta fica caracterizado pela prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
7
atos em ignorância de seus deveres de fiscalização, os quais, pela
incomum participação do membro do Ministério Público na sessão
pública de licitação, se tornavam muito mais evidentes; que Cesar
Ibrahim induziu e concorreu diretamente para a prática da improbidade,
encaminhando e-mail de solicitação que modificou todo o curso dos
procedimentos licitatórios e que viabilizou a retificação das
contrapartidas pela cessão da área pública, garantindo que as demais
empresas rés se organizassem para realizar shows de modo
absolutamente livre, maximizando seus lucros e sem qualquer
contraprestação para o interesse público ou para a população; e que as
demais empresas requeridas também concorreram e se beneficiaram da
improbidade, pois se beneficiaram com a concessão da permissão de
uso.
Contrarrazões
a
fls.
1461/1465,
1470/1477,
1478/1502 e 1503/1513.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
1527/1531, pelo não provimento do apelo.
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2150952-98.2016.8.26.0000, desta Relatoria, ao qual foi
negado provimento, para manter a decisão que recebeu a inicial.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou a presente ação de responsabilização por ato de improbidade
administrativa, ao fundamento de que os agentes públicos, em conluio
prévio com as empresas requeridas, teriam concorrido diretamente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
8
o direcionamento do Chamamento Público no 01/2014, relativo à cessão
da área do ginásio Marivaldo Fernandes - Guaibê, no Município de
Guarujá, para que a empresa WE vencesse o certame.
Segundo narra a inicial, o requerido José Carlos
Rodriguez, na qualidade de Secretário Municipal de Turismo, teria, em
01 de setembro de 2014, solicitado a abertura de licitação para a
contratação de empresa especializada para realização de shows
artísticos na temporada de verão 2015; que, no entanto, em 13 de
setembro de 2014, o requerido Cesar Ibrahim enviou um e-mail à
Comissão de Eventos de Guarujá e também para a Prefeita Municipal, a
requerida Maria Antonieta, solicitando, em nome da empresa-ré WE,
permissão de uso da área relativa ao Ginásio Guaibê para a realização
de shows entre 01/12/2014 e 25/01/2015; e que, a partir de então, os
agentes públicos passaram a adotar condutas destinadas a assegurar o
atendimento da solicitação realizada pelo requerido Cesar Ibrahim.
Relata o Ministério Público que, embora já
estivesse em curso o Pregão no 116/2014 (para a contratação de empresa
para a realização dos shows), José Carlos solicitou, em 13 de
novembro de 2014, à Diretora de Compras e Licitações o início de
licitação para a cessão de permissão de uso do referido ginásio; que, no
mesmo dia, o setor de cotação obteve três cotações e José Carlos
autorizou a abertura do certame; e que, no dia 15 de novembro de
2014, sem que fosse apresentado parecer jurídico, foi publicada a
minuta do edital do Chamamento Público no 01/2014; que, após isso
tudo, em 24 de novembro de 2014, o requerido José Carlos decidiu
pela anulação do Pregão no 116/2014, sob o fundamento de que ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
9
erro material na indicação do objeto, pois o que buscava a
Administração era a cessão do espaço público e não a contratação de
empresa para a realização de shows artísticos; e que, assim, passa a ter
andamento o novo procedimento licitatório (Chamamento Público no
01/2014), nos exatos termos da solicitação enviada pelo réu Cesar
Ibrahim, no qual a empresa WE foi a única participante e,
consequentemente, a vencedora.
Feita esta breve síntese, observa-se que, segundo o
autor, a existência de conluio entre os envolvidos para o direcionamento
do Chamamento Público no 01/2014 é comprovada pelos seguintes
elementos: (i) falta de motivo regular para cancelamento do Pregão no
116/2014, que previa contrapartida a ser paga pelo licitante vencedor;
(ii) abertura do Chamamento Público no 01/2014, nos termos do e-mail
encaminhado pelo requerido César Ibrahim, sem estabelecimento de
qualquer obrigação para que a contratada realizasse efetivamente os
eventos na área cedida; (iii) elaboração de parecer jurídico justificando
o Chamamento Público no 01/2014 elaborado por servidora que
ocupava cargo em comissão; (iv) contratação, seis dias antes da sessão
pública que sagrou a ré WE como vencedora do chamamento público,
de serviço artístico do cantor Gusttavo Lima; e (v) venda de ingressos
do evento pela ré WE, em parceria com as demais empresas rés, antes da
sessão pública.
Em que pesem os argumentos do apelante, tais
alegações não são suficientes para comprovar a ocorrência de
improbidade administrativa.
Nesse ponto, cumpre destacar que o C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
10
Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que é
inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei
8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9o e 11
(que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios
administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do
art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário.
Por todos, confiram:
AgRg no REsp 1500812/SE, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/05/2015, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 968447/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/04/2015, DJe 18/05/2015; REsp 1238301/MG, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe
04/05/2015; AgRg no AREsp 597359/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
22/04/2015; REsp 1478274/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015; AgRg
no REsp 1397590/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015; AgRg
no AREsp 560613/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 09/12/2014; REsp 1237583/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 08/04/2014, DJe 02/09/2014.
Ora, é fato incontroverso que o Município de
Guarujá buscava a cessão do ginásio municipal para a realização de
shows de verão, mediante contraprestação, de modo que os motivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
11
expostos pelo requerido José Carlos para a anulação do Pregão no
116/2014 (fls. 562/563) são razoáveis, expressando o ato, como
observou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer a fls.
1527/1531, exercício do poder-dever de autotutela da Administração
Pública.
O e-mail enviado pelo requerido Cesar Ibrahim, em
nome da requerida WE, copiado a fls. 109/110, não é suficiente para
comprovar o alegado conluio entre os requeridos. Primeiro, porque a
mensagem foi enviada depois de o requerido José Carlos, na qualidade
de Secretário de Turismo, ter solicitado ao Secretário de Esportes e
Lazer autorização para o uso do ginásio para a realização do evento (fls.
350/351). Segundo, porque o próprio Pregão no 116/2014 foi iniciado
um mês após o envio do e-mail.
Como bem observou o d. juízo a quo:
“(...) embora o pedido do então Secretário Municipal de
Turismo (réu José Carlos Rodrigues) ao Secretário de
Esportes e Lazer da Municipalidade, para que autorizasse o
uso do Ginásio Marivaldo Fernandes (fls. 350/352), tenha
sido realizado no dia 01 de setembro de 2014, o
procedimento do pregão presencial no 116/2014, anulado
posteriormente, foi iniciado em 13 de novembro de 2014.
Diante desse lapso temporal, incabível apontar o e-mail
noticiado nos autos (fls. 109), encaminhado pelo réu César
Ibrahim Davi em 13 de setembro de 2014 à então Prefeita
Municipal e ao Secretário de Turismo, como o responsável
pela anulação do pregão acima mencionado.
O e-mail, como visto, foi encaminhado antes mesmo da
instauração de tal procedimento licitatório.
Se ele tivesse alguma ingerência dentro da Municipalidade,
o pregão 116/2014 nem instaurado seria, partindo, desde já,
ao chamamento ao público impugnado na exordial.”
No mais, foi dada a devida publicidade ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
12
Chamamento Público no 01/2014, tendo o edital sido publicado na
imprensa oficial e em jornais de grande circulação (fls. 698/700), o que
permitia a participação de outros interessados, de modo que não se pode
presumir a existência de conluio tão somente pela presença isolada da
requerida WE no certame.
A contratação de artistas e a venda antecipada de
ingressos pela empresa, como bem observou a d. Procuradoria de
Justiça, “apesar de precipitada e precária também não demonstra a
prática de ato de improbidade administrativa, visto ser conduta
atribuída exclusivamente ao particular - WE Organização e Promoção
de Eventos Ltda. e demais parceiras - sobre quem recairia o ônus em
caso de resultado adverso do certame”.
Também deve ser levado em conta que a realização
de shows de verão na época em questão é comum no município,
permitindo certa previsibilidade de que ocorrerão, por figurarem no
calendário festivo da cidade.
Também não se vislumbra qualquer ilegalidade no
parecer emitido pela requerida Ingrid Gamite Rondini (fls. 645/652). O
fato de ocupar cargo em comissão de Diretora Jurídica não a impedia de
elaborá-lo, assim como, da leitura de seu conteúdo, nada de ilegal se
infere, tendo a servidora ponderado, inclusive, a respeito da necessidade
de oportunizar a quaisquer empresas interessadas a obtenção da
permissão de uso do imóvel público.
Nesse cenário, entende-se que os fatos relatados
pelo Ministério Público não permitem concluir pela caracterização de
qualquer ato de improbidade, sendo certo que não há prova e nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
13
sequer alegação da existência de relação pessoal prévia entre os agentes
públicos e as empresas requeridas ou mesmo do recebimento de valores
indevidos por quaisquer das partes. Tais circunstâncias, aliadas à falta
de prova de que a permissão de uso tenha sido exercida em desacordo
com o interesse público, recomendam a manutenção da r. sentença.
No ponto, relembre-se a lição de Maria Sylvia
Zanella di Pietro: “o enquadramento na lei de improbidade exige
culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato
ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se um
mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um
comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas
provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a
aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso,
algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por
servidores estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da
lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente,
sob pena de sobrecarregar-se o Judiciário com questões irrelevantes,
que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera
administrativa. A própria severidade das sanções previstas na
Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações
que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem
consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo),
ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros.
A aplicação das medidas previstas na lei exige a observância do
princípio da razoabilidade, sob seu aspecto de proporcionalidade entre
meios e fins”. (Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
14
2014. p. 919; grifou-se).
No mesmo sentido, o ensinamento de Wallace
Paiva Martins Júnior, para quem “o art. 11 preocupa-se com a
intensidade do elemento volitivo do agente, pune condutas dolosas e
culposas (aqui entende a culpa grave). De outra parte, deve-se
considerar, ainda, que é mister a ocorrência de grave e inequívoca
violação aos princípios e deveres administrativos, notadamente
legalidade e moralidade, que revele a falta de ética e não meras
irregularidades que não configurem dano aos princípios e deveres
administrativos. Na linha de entendimento de que mera irregularidade
ou ilegalidade, por si só, não constituem improbidade administrativa,
colhem-se algumas decisões” (Probidade Administrativa, 4a edição,
página 286, Saraiva, 2009; Grifou-se).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004248-80.2015.8.26.0223 -Voto no 12364
15
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora